Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. MULTA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento da taxa de condomínio não paga, nos termos do art. 397 do Código Civil.
2. Quando o valor de cobrança, especificado na petição inicial, já contiver os encargos de atualização monetária, juros de mora e multa aplicados desde o vencimento de cada parcela de taxa de condomínio não paga, não é cabível corrigir a dívida a partir do mesmo termo inicial, sob pena de bis in idem.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.